Tribunal: STJ
Processo: 0015265-77.2026.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1320 - DF(2026/0015265-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IVAMAR GOULART DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA MELO E SILVA
AGRAVANTE
: MGF CONSULTORIA PROJETOS E REPRESENTACOES
LTDA - ME
ADVOGADOS
: RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF022050
FABIANA ALBUQUERQUE DE VICTOR - PE045048
AGRAVADO
: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E
INDUSTRIA LTDA
AGRAVADO
: NELIO JOSE NICOLAI
AGRAVADO
: LUZIA AUGUSTA NICOLAI
ADVOGADOS
: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR - DF029296
RAYANNA DO PRADO COSTA - DF047554
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
PERIGO
DA
DEMORA.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a
tutela cautelar antecedente.
II. Razões de decidir
2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o regular prosseguimento do
cumprimento de sentença, por si só, não constitui o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo exigido para a concessão de tutela
provisória de urgência, até porque o referido procedimento possui
mecanismos próprios para evitar prejuízos ao executado. A ausência do
periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto,
fumus boni juris
desnecessário apreciar a questão sob a ótica do
, que deve
(AgInt na AR n.
Relatora
se fazer presente cumulativamente"
7.296/DF,
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022,
DJe de
.
1/12/2022)
3. Os agravantes não colacionaram nos autos documentos essenciais ao
deslinde da controvérsia, entre eles, o inteiro teor da decisão de
Documento eletrônico VDA56442488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d3215e18-89f5-4997-860e-211b446b72e9

inadmissibilidade do recurso especial, os acórdãos do TJDFT que, em tese,
teriam reconhecido a sucumbência recíproca e até mesmo a inicial do
cumprimento provisório de sentença. A falta dessa documentação fragiliza
sobremaneira a análise da pretensão cautelar.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d3215e18-89f5-4997-860e-211b446b72e9

AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1320 - DF(2026/0015265-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IVAMAR GOULART DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA MELO E SILVA
AGRAVANTE
: MGF CONSULTORIA PROJETOS E REPRESENTACOES
LTDA - ME
ADVOGADOS
: RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF022050
FABIANA ALBUQUERQUE DE VICTOR - PE045048
AGRAVADO
: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E
INDUSTRIA LTDA
AGRAVADO
: NELIO JOSE NICOLAI
AGRAVADO
: LUZIA AUGUSTA NICOLAI
ADVOGADOS
: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR - DF029296
RAYANNA DO PRADO COSTA - DF047554
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
PERIGO
DA
DEMORA.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a
tutela cautelar antecedente.
II. Razões de decidir
2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o regular prosseguimento do
cumprimento de sentença, por si só, não constitui o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo exigido para a concessão de tutela
provisória de urgência, até porque o referido procedimento possui
mecanismos próprios para evitar prejuízos ao executado. A ausência do
periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto,
fumus boni juris
desnecessário apreciar a questão sob a ótica do
, que deve
(AgInt na AR n.
Relatora
se fazer presente cumulativamente"
7.296/DF,
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022,
DJe de
.
1/12/2022)
3. Os agravantes não colacionaram nos autos documentos essenciais ao
deslinde da controvérsia, entre eles, o inteiro teor da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, os acórdãos do TJDFT que, em tese,
Documento eletrônico VDA55512367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:29
Código de Controle do Documento: 786b3032-66f2-4106-88fd-4526e40c3c09

teriam reconhecido a sucumbência recíproca e até mesmo a inicial do
cumprimento provisório de sentença. A falta dessa documentação fragiliza
sobremaneira a análise da pretensão cautelar.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 95-100) interposto contra decisão da
Presidência, que indeferiu a tutela de urgência (fls. 88-89).
Em suas razões, a parte alega que foi demonstrado o perigo da demora
diante do "
[que]
prosseguimento do feito executivo, no montante de R$ 983.332,68,
implica risco real de constrição patrimonial fundada em título cuja higidez jurídica se
" (fl. 99).
encontra sob exame desta Corte Superior
Reafirma a plausibilidade do direito invocado amparado no princípio da
causalidade aplicável, inclusive, na segunda fase da ação de prestação de contas.
Sustenta ser "incontroverso que os Agravantes foram os vencedores da lide, tendo
obtido o reconhecimento de um crédito milionário. A necessidade de apresentação de
estimativa de cálculos pelos Agravantes decorreu exclusivamente da desídia dos
" (fls. 103-104). Tal
Agravados em cumprir seu dever legal de prestar contas
circunstância afasta a sucumbência recíproca imposta ao autor e, por conseguinte,
impede a execução provisória dos honorários sucumbenciais.
Ao final, reitera o pedido de concessão de "EFEITO SUSPENSIVO ao
Agravo em Recurso Especial e ao Recurso Especial interpostos nos autos do processo
no 0021836- 69.2014.8.07.0001, suspendendo-se, desde já, a eficácia do v. acórdão
proferido pela 6a Turma Cível do TJDFT e, por via de consequência, impedir o
prosseguimento
do
cumprimento
provisório
de
sentença
n.
0763311-
" (fl.
75.2025.8.07.0001, promovido pelos Agravados, até a decisão final desta Corte
106).
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 114-125), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA55512367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:29
Código de Controle do Documento: 786b3032-66f2-4106-88fd-4526e40c3c09

A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada proferida pela Presidência deste STJ, motivo pelo qual deve ser
mantida por seus próprios fundamentos (fls. 88-89):
Trata-se de Pedido de Tutela Cautelar Antecedente formulado por Ivamar
Goulart da Silva e outros, com a finalidade de atribuir efeito suspensivo ao
Agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do Recurso Especial.
Os requerentes informam que "O deslinde da controvérsia resultou em
sentença que condenou os Requeridos no montante de R$ 3.845.523,88 em
favor dos Requerentes e a respectiva condenação à honorários advocatícios
em favor dos patronos constituídos pelos Requerentes. Todavia, em sede de
apelação cuja insurgência foi exclusivamente ao capítulo de honorários do
, o Tribunal
acolheu a tese de sucumbência recíproca,
decisum
a quo
baseando-se na diferença aritmética entre a estimativa apresentada pelos
Requerentes diante da inércia dos Requeridos e o valor final apurado por
perícia, fixando a condenação de honorários contra os Requerentes" (fls. 4-
5).
Requerem a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo com base
no preenchimento dos requisitos: a)
, tendo em vista a
fumus boni iuris
ausência de óbices sumulares ao conhecimento do Recurso Especial, assim
como, em relação ao mérito, a efetiva ocorrência de omissão (porque o
Tribunal de origem não se manifestou sobre o princípio da causalidade) e,
ainda, a descaracterização da sucumbência recíproca, tendo em vista que
os ora Requerentes tomaram a iniciativa de apresentar os cálculos apenas
em decorrência da conduta omissiva dos Requeridos; e b) periculum in mora
, pois "os Requeridos deram início ao cumprimento provisório de sentença
no valor de R$ 983.332,68 (novecentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta
e dois reais e sessenta e oito centavos), razão pela qual se formula o
presente pedido de tutela provisória, de forma a evitar prejuízos irreversíveis
aos executados, ora Requerentes, e resguardar o resultado útil do
processo".
Afirmam que o juízo de primeiro grau já proferiu despacho determinando a
intimação para pagamento da verba honorária, sob pena de acréscimo da
multa de 10% e de realização de atos de constrição patrimonial.
É o
.
relatório
.
Decido
De acordo com o
do CPC, a tutela de urgência será
art. 300
concedida quando houver elementos que evidenciem, simultaneamente, a
probabilidade do direito alegado (
) e o perigo de dano ou o
fumus boni iuris
risco ao resultado útil do processo (
).
periculum in mora
Não se evidencia o
na hipótese, pois a natural sequência
periculum in mora
da execução provisória ajuizada contra os Requerentes não enseja, por si
só, risco de dano irreversível, até porque eventual medida extrema (bloqueio
judicial de valores ou penhora de bens) não poderá ser efetivada em curto
espaço de tempo de modo a justificar o deferimento do pedido durante o
período de férias coletivas dos Ministros do STJ.
Considere-se, ademais, que o próprio regime do cumprimento provisório
de sentença contém restrições à satisfação do título (arts. 520, IV, e
521, parágrafo único, do CPC), o que também afasta a urgência para análise
do
pleito de efeito suspensivo.
Sob essa perspectiva, o pleito em tela não pode ser deferido em regime de
plantão.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, sem
.
prejuízo de ulterior reapreciação pelo em. Relator
Documento eletrônico VDA55512367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:29
Código de Controle do Documento: 786b3032-66f2-4106-88fd-4526e40c3c09

Conforme consta da decisão agravada, o agravante não demonstrou o
efetivo perigo de dano. Nessa linha, "o cumprimento provisório de sentença, por si só,
não é apto para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, sobretudo
porque no seu procedimento existem expedientes que impedem atos que causem
" (AgInt na Pet n.
relator Ministro MOURA
dados irreparáveis as partes
14.747/SP,
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
. No mesmo
26/9/2022,
28/9/2022)
sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO.
REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o regular prosseguimento do
cumprimento de sentença, por si só, não constitui o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo exigido para a concessão de tutela
provisória de urgência, até porque o referido procedimento possui
mecanismos próprios para evitar prejuízos ao executado. A ausência do
periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto,
desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve
se fazer presente cumulativamente" (AgInt na AR n.
Relatora
7.296/DF,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
29/11/2022,
.
1/12/2022)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na TutPrv no
minha relatoria, QUARTA
REsp n. 2.024.051/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

De todo o modo, os agravantes não colacionaram nos autos documentos
essenciais ao deslinde da controvérsia, entre eles, o inteiro teor da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, os acórdãos do TJDFT que, em tese, teriam
reconhecido a sucumbência recíproca e até mesmo a inicial do cumprimento provisório
de sentença. A falta dessa documentação fragiliza sobremaneira a análise da
pretensão cautelar.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55512367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:29
Código de Controle do Documento: 786b3032-66f2-4106-88fd-4526e40c3c09

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt na TutCautAnt 1.320 / DF
Número Registro: 2026/0015265-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00218366920148070001 07633117520258070001 218366920148070001 7633117520258070001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : IVAMAR GOULART DA SILVA
REQUERENTE : LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA MELO E SILVA
REQUERENTE : MGF CONSULTORIA PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA -
ME
ADVOGADOS : RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF022050
FABIANA ALBUQUERQUE DE VICTOR - PE045048
REQUERIDO
: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA
LTDA
REQUERIDO
: NELIO JOSE NICOLAI
REQUERIDO
: LUZIA AUGUSTA NICOLAI
ADVOGADOS : LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR - DF029296
RAYANNA DO PRADO COSTA - DF047554
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVAMAR GOULART DA SILVA
AGRAVANTE : LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA MELO E SILVA
Documento eletrônico VDA56428190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:38
Código de Controle do Documento: 37a8d1d2-4b1f-4dc9-a770-9ab500a82516

AGRAVANTE : MGF CONSULTORIA PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA -
ME
ADVOGADOS : RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR - DF022050
FABIANA ALBUQUERQUE DE VICTOR - PE045048
AGRAVADO
: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA
LTDA
AGRAVADO
: NELIO JOSE NICOLAI
AGRAVADO
: LUZIA AUGUSTA NICOLAI
ADVOGADOS : LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR - DF029296
RAYANNA DO PRADO COSTA - DF047554
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:38
Código de Controle do Documento: 37a8d1d2-4b1f-4dc9-a770-9ab500a82516